Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-31.2022.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1011154-31.2022.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA –
ALIENAÇÃO E TRANSMISSÃO DA POSSE ANTES DA AUTUAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO.

1. A Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

2. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

3. Havendo comprovação de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental foi alienado e a sua posse foi transmitida antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada.

4. É possível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, consoante estabelece o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus.

6. Sentença reformada de ofício, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de acordo com os percentuais
mínimos do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil.

7. Considerando o não provimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários em desfavor do apelante, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.RODRIGO ROBERTO CURVO(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres (MT), nos autos do Processo n. 1011154-31.2022.8.11.0006, ajuizado por
MARIA LÚCIA BRAGA
(ora apelada). A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 03/DUDCACERES e do Termo de Embargo/Interdição n. 04/DUDCACERES, ambos datados de 26.03.2019, bem como da Certidão de Dívida Ativa n. 2022030203. Ademais, condenou o ente estatal ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação registrado no Id. 189525670. Em síntese, alega:
(1)
que o auto de infração está devidamente fundamentado e que a apelada é responsável, direta ou indiretamente, pela degradação ambiental conforme o artigo 3º, inciso IV, da Lei 6.938/1981;
(2)
que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não foi desconstituída pela apelada, que não apresentou provas suficientes para demonstrar sua ilegitimidade passiva;
(3)
que o contrato de
compra e venda não pode ser utilizado como excludente de responsabilidade administrativa ambiental, pois a transmissão da propriedade se dá com o registro do título no cartório de imóveis; e
(4)
que a área desmatada estava registrada no SIMCAR como pertencente à apelada, não sendo comprovada a alegação de que a área pertencia a terceiro. Nesses termos, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da apelada, reduzir os honorários advocatícios e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

As contrarrazões de MARIA LÚCIA BRAGA estão no Id. 189525673. Em síntese, alega:
(1)
que a sentença deve ser mantida, pois a decisão foi correta ao reconhecer a sua ilegitimidade passiva, considerando que não foi a responsável pelo dano ambiental; e
(2)
que a venda da propriedade ocorreu antes da autuação, devendo a responsabilidade administrativa ambiental ser atribuída ao atual proprietário, Alessandro Manoel Orlando, que estava na posse da área no momento da autuação. Nesses termos, pugna pelo não provimento do presente apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, nos termos do parecer contido no Id. 200839151.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JÚNIOR, OAB/MT 11988-O.

P

A

R

E

C

E

R (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Senhora Presidente:

Preciso revisitar os autos porque a sustentação oral do Dr. Everaldo Batista Filgueira Júnior traz alguns pontos que preciso analisar
,
sobretudo em relação aos marcos que afirma que o CAR já havia sido atualizado, que não me atentei no momento da análise inicial feita por mim.

Dessa forma, peço o adiamento da conclusão do julgamento para que possa revistar os autos e levar em consideração esses pontos que foram tão bem apresentados na sustentação oral e evidentemente que farei esse juízo de valor após a análise que pretendo fazer.

EM 09 DE JULHO DE 2024:

PROCESSO ADIADO A PEDIDO DO RELATOR QUE SOLICITOU PARA REVISTAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cáceres (MT), nos autos do Processo n. 1011154-31.2022.8.11.0006, ajuizado por
MARIA LÚCIA BRAGA
(ora apelada). A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 03/DUDCACERES e do Termo de Embargo/Interdição n. 04/DUDCACERES, ambos datados de 26.03.2019, bem como da Certidão de Dívida Ativa n. 2022030203. Ademais, condenou o ente estatal ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Contra a sentença, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente recurso de apelação cível argumentando:
(1)
que o auto de infração está devidamente fundamentado e que a apelada é responsável, direta ou indiretamente, pela degradação ambiental conforme o artigo 3º, inciso IV, da Lei 6.938/1981;
(2)
que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não foi desconstituída pela apelada, que não apresentou provas suficientes para demonstrar sua ilegitimidade passiva;
(3)
que o contrato de compra e venda não pode ser utilizado como excludente de responsabilidade administrativa ambiental, pois a transmissão da propriedade se dá com o registro do título no cartório de imóveis; e
(4)
que a área desmatada estava registrada no SIMCAR como pertencente à apelada, não sendo comprovada a alegação de que a área pertencia a terceiro.

Nesses termos, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da apelada, reduzir os honorários advocatícios e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a
administrativa
.

Importa consignar que tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.746.275-SP, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07.02.2019 e publicado no DJE em 11.3.2019).

Nesse contexto, a responsabilização administrativa ambiental decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano, devendo tanto uma (infração) quanto a outra (sanção) estarem previstas em lei (princípio da legalidade).

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, os quais produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja
adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

Em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Finalmente, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça consignou que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Pois bem.

Dos autos, depreende-se que a apelada, MARIA LÚCIA BRAGA, foi autuada em
26 de março de 2019
, por haver destruído 109 (cento e nove) hectares de vegetação nativa, área
esta
objeto
de especial preservação, sem
a devida autorização ou licença da autoridade ambiental competente. Tal conduta foi constatada no imóvel rural denominado Fazenda Onça, situado no Município de Cáceres (MT). Em decorrência disso, foi lavrado em seu desfavor o
Auto de Infração n. 03/DUDCACERES
e o
Termo de Embargo/Interdição n. 04/DUDCACERES
, culminando na instauração do
Processo Administrativo n. 136.397/2019
para apuração da responsabilidade administrativa ambiental.

Os atos acima referidos foram lavrados em decorrência das constatações descritas no Relatório Técnico de Inspeção n. 042/2019/DUDC/SEMA-MT, do qual se depreende:

“No
dia 22/03/2019 foi realizada vistoria no imóvel rural denominado Fazenda Onças
, localizada na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai – BAP,
sendo constatado
nas proximidades das coordenadas 16º19’49.20”S 57º59’17.22”O,
o desmatamento de uma área medindo 109,0000 hectares
, formando um polígono entre as coordenadas 16º19’19.40”S 57º59’22.00”O, 16º20’10.30”S 57º59’21.90”O, 16º20’9.30”S 57º59’46.36”O e 16º19’18.94”S 57º59’43.15”O. Os trabalhadores presentes no local não souberam dar informações sobre a área.
Maiores informações foram obtidas junto ao CAR – Cadastro Ambiental Rural e com a utilização de imagens de satélites.
”
[
g.n
.]

Verifica-se que a parte apelada foi identificada como sendo a responsável pelo imóvel rural após consulta ao sistema de cadastro ambiental rural (CAR), conforme consta da inscrição CAR-MT66140/2017.

Após o regular processamento, foi imposta à parte apelada multa no valor de R$545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) e mantido o embargo/interdição da área degradada, conforme Decisão
Administrativa n. 1402/SGPA/SEMA/2021, homologada pela Autoridade Julgadora em 16.6.2021.

A multa se encontra inscrita na CDA n. 2022939203.

No entanto, restou demonstrado nos autos que a parte apelada não era legítima para figurar na condição de autuada, visto que não era mais proprietária do imóvel rural ao tempo da autuação, tampouco exercia a posse quando da lavratura dos atos impugnados.

De início, infere-se do
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ATRAVÉS DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL RURAL COM TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES”
que 1.100 (mil e cem) hectares da área do imóvel rural denominado Fazenda Onça, inscrita no CAR-MT66140/2017, foram alienados em
29 de janeiro de 2018
a Alessandro Manoel Orlando (Id. 189524694), o qual providenciou a inscrição da área adquirida no Cadastro Ambiental Rural em
26 de dezembro de 2018
, conforme CAR-MT159161/2018 (Id. 189524693, pág. 23), denominando-a Fazenda Pescaria.

O desmate objeto da autuação realizada pelo órgão ambiental estadual ocorreu precisamente na parcela da área adquirida por Alessandro Manoel Orlando, conforme denotado no documento técnico elaborado pela engenheira florestal
Slay
Aparecida Cintra Franco (Id. 189524696).

A questão foi objeto da sentença recorrida, na qual o d. Juízo
a quo
acolheu a tese de ilegitimidade sustentada pela parte apelada. A magistrada registrou que
“à época da autuação, a autora, embora ainda constasse como proprietária da área – vez que a venda da propriedade foi registrada apenas depois do auto de infração – há muito não se encontrava na posse do imóvel, o qual havia sido alienada ao Alessandro Manoel Orlando”
(Id. 189525667).

A legislação ambiental brasileira, especificamente a Lei n. 6.938/1981, define como poluidor qualquer pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.
Portanto, a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora que a aplicação de penalidades administrativas deve seguir a teoria da culpabilidade, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. No caso em análise, a apelada comprovou que o imóvel rural foi alienado e a posse transmitida ao adquirente antes da autuação, razão pela qual a responsabilidade pela infração ambiental deve recair sobre o novo proprietário, Alessandro Manoel Orlando.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO –
INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.

2 -
Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.”
(N.U. 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023). [
g.n
.]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVASUBJETIVA
– PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL –
IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE
– RECURSO PROVIDO.

[...]

2 -
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade.
”
(N.U. 0000436-75.2010.8.11.0082, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 17/11/2020). [
g.n
.]

Nesse contexto, verifica-se que a responsabilidade pela infração deve ser atribuída ao atual possuidor do imóvel à época do dano ambiental, em prestígio ao princípio da
intranscendência
das penas (CF, art. 5º, inc. XLV).

Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 19/12/2019).

No caso, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º do art. 85, visto que o proveito econômico obtido supera a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesses termos, a sentença recorrida deve ser reformada no tocante aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados de acordo com os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do Código
de Processo Civil, e em observância ao Tema Repetitivo n. 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante às custas processuais, sem razão o ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista que o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001 (Fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no foro judicial, institui o selo de autenticação) determina que o Estado e o Município são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas judiciais,
“salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora”
.

Assim, embora o ente público apelante desfrute da isenção de custas, é admissível sua condenação ao ressarcimento da quantia despendida pela parte requerente para o ajuizamento da ação, quando esta sair vencedora.

Nesse sentido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/01
– RECURSO DESPROVIDO.

É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora
, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.”
(N.U. 0011686-17.2011.8.11.0003, Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2015,
Publicado
no DJE 22/04/2015). [
g.n
.]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO
DE MATO GROSSO. Todavia, reformo de ofício a sentença recorrida no que concerne aos honorários sucumbenciais, fixando-os de acordo com os parâmetros mínimos legais de cada faixa de escalonamento. Estabeleço, portanto, 10% sobre o valor atualizado da causa até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil, bem como em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1076 do Superior Tribunal de Justiça (TJMG, AC n. 1.0000.21.234465-9/001, Relatora Desa. SANDRA FONSECA, 6ª Câmara Cível, Julgado em 15/03/2022, Publicado em 21/03/2022; TJDF, RAI n. 0723159-27.2021.8.07.0000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, Julgado em 20/10/2021, Publicado em 05/11/2021).

Ademais, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o montante final, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V
O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024